Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603132-94.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
31/07/2023
Número: 0603132-94.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - LUCIANO JOSE GOMES -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCIANO JOSE GOMES DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
LUCIANO JOSE GOMES (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43668390
31/07/2023
13:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.220

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603132-94.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCIANO JOSE GOMES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: LUCIANO JOSE GOMES
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
VEÍCULO PRÓPRIO CEDIDO PARA USO
EM CAMPANHA SEM COMPROVAÇÃO
DE PROPRIEDADE. CONSULTA AO
SISTEMA PELA PROCURADORIA
R E G I O N A L
E L E I T O R A L .
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. A irregularidade na comprovação da
propriedade de veículo, cedido para uso
em campanha, configura a utilização de
recursos de origem não identificada,
implicando, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo
o recolhimento ao Tesouro Nacional.
Todavia, a comprovação da propriedade
do veículo, juntada pela Procuradoria
Regional Eleitoral, tem o condão de
afastar o recolhimento ao Tesouro
Nacional.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

Num. 43668390 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113242418700000042627970
Número do documento: 23073113242418700000042627970
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:52:22

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 26/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LUCIANO JOSE GOMES,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas
Eleições de 2022.

O candidato apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, no prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43427705).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer Conclusivo manifestando-se pela aprovação com ressalva das contas
de campanha do candidato, em razão do contido nos itens 5, conforme detalhamento:

Cessão de veículo sem a correspondente comprovação da propriedade;

Seguiram os autos para a D. Procuradoria Regional Eleitoral, que em seu parecer,
manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas. Em relação à comprovação da
propriedade do veículo, afirma: “Em consulta aos sistemas a que essa PRE tem acesso, consta
que o veículo é de propriedade do prestador, atestando a origem do recurso” (ID 43619339).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por LUCIANO JOSE
GOMES, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira -
PMB, nas Eleições de 2022.

O candidato obteve 1.192 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou o
valor de R$ 1.950,00, constituindo-se das seguintes receitas:

R$ 250,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro próprios (Outros Recursos)

R$ 1.700,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Outros Recursos)

Num. 43668390 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113242418700000042627970
Número do documento: 23073113242418700000042627970
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:52:22

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas, em razão de irregularidade quanto à cessão de veículo
sem a comprovação da propriedade.

A D. Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas. Em relação à comprovação da propriedade do veículo,
afirma: “Em consulta aos sistemas a que essa PRE tem acesso, consta que o veículo é de
propriedade do prestador, atestando a origem do recurso” (ID 43619339).

A prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual
os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira
das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e
destinação de suas despesas.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades.

Cessão de veículo sem a correspondente comprovação da propriedade
contemporânea à campanha.

O prestador declarou o valor de R$ 250,00 estimáveis em dinheiro referente à
cessão de veículo para uso em campanha, apresentou termo de cessão, porém não houve a
comprovação da propriedade do veículo.

Intimado o prestador compareceu aos autos por meio de seu procurador se
manifestando: “Ciente e de acordo com a decisão pela aprovação com ressalvas” (ID 43610984)

Com efeito os artigos 25, §2º e 58 da Resolução 23.607/2019 estabelecem
expressamente:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

(...)

§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem ser
utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu
patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva
candidatura.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

(...)

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;

No ponto, a D. Procuradoria, manifestou-se no seguinte sentido:

“Em consulta aos sistemas a que essa PRE tem acesso, consta que o veículo
é de propriedade do prestador, atestando a origem do recurso(...)Dessa forma,
tendo em vista o valor da irregularidade, entende-se que a prestação de contas
comporta aprovação com ressalvas, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n°
Num. 43668390 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113242418700000042627970
Número do documento: 23073113242418700000042627970
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:52:22

23.607/2019, apenas em razão da não comprovação oportuna da propriedade
do bem cedido.”

Com efeito, a consulta realizada pela d. Procuradoria constatou que o veículo,
pertence ao prestador, fato que sana, em parte, a irregularidade. O documento juntado comprova
a origem dos recursos, consequentemente afasta a caracterização de recursos de origem não
informada, todavia, permanece a ressalva, haja vista que o prestador não comprovou no tempo e
modo exigido pela Resolução de regência

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. VEÍCULO PRÓPRIO
UTILIZADO NÃO DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
C O M P R O V A Ç Ã O D A P R O P R I E D A D E . F A L H A S Q U E N Ã O
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura
mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

2. A propriedade de veículo não declarado no Registro de Candidatura, mas na
prestação de contas de campanha lançado o automóvel como recurso
estimável em dinheiro, afronta à regra disposta no artigo 25, § 2º da Resolução
23.607/2019. No entanto, informação acostada pela Procuradoria Regional
Eleitoral comprova a propriedade do veículo.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060362571, Acórdão de
, Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 84,
Data 04/05/2023)

Dessa forma, a irregularidade em comento comporta apenas aposição de ressalvas,
haja vista que a informação juntada pela Procuradoria Regional Eleitoral comprova a propriedade
do veículo.

Por essas razões, acolhe-se o Parecer da d. Procuradoria para, para nos termos do
art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgar as contas aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por LUCIANO JOSÉ GOMES, relativas à campanha eleitoral para o cargo de
Deputado Federal o Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com
fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR
Num. 43668390 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113242418700000042627970
Número do documento: 23073113242418700000042627970
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:52:22

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603132-94.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LUCIANO JOSE GOMES DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: LUCIANO JOSE GOMES - Advogado
do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.07.2023

Num. 43668390 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113242418700000042627970
Número do documento: 23073113242418700000042627970
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:52:22